Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. AJUIZAMENTO DE SEGUNDA RESCISÓRIA CONTRA O MESMO ACORDÃO. POSSIBILIDADE. CAUSA RESCINDENDA DIVERSA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. (ART. 966, V DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO..
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). 1.1. No caso, identificada a causa rescindenda invocada; e não se verificam os vícios apontados no art. art. 330, § 1o do CPC/2015. A verificação das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC é matéria de mérito, que conduz a improcedência do pedido, não a indeferimento liminar.
2. A ação rescisória ostenta natureza jurídica de uma ação autônoma de impugnação, seu ajuizamento provoca a instauração de um novo processo, com nova relação jurídica processual. Não se trata de recurso e, por esse motivo, perfeitamente possível ajuizar mais de uma ação rescisória para desconstituir o mesmo ato jurisdicional transitado em julgado, desde que por diferentes motivos, por diferentes causas de pedir (ou seja: por diferentes vícios rescisórios), e desde que cada uma das diferentes ações rescisórias tenha sido ajuizada dentro do prazo decadencial de dois anos.
3. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos.
4. Na presente Ação Rescisória, alega-se que a sentença e o acordão violaram manifestamente o art. 750 do Código Civil, o art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil e o art. 9o da Lei 11.442/07. 4.1. O art. 966, inciso V do Novo CPC permite a desconstituição de decisão judicial já transitada em julgado quando tal decisão violar manifestamente norma jurídica, o que pressupõe tenha a decisão impugnada contrariado o dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável, desarrazoado. Contudo, se a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, não se pode reconhecer tal violação sob pena de desvirtuamento da natureza da ação rescisória, atribuindo-se-lhe contorno de recurso.
5. A tese da autora TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA no sentido de que o contrato de transporte já havia sido encerrado quando do momento do acidente foi aventada por ocasião da apelação e rechaçada pelo Tribunal, que concluiu pela responsabilidade da autora: “a atividade desenvolvida pelos Recorrentes também remete ao cuidado de transporte de suas mercadorias, sendo de destacar que restou evidenciado nos autos que o caminhão utilizado pelo prestador de serviços estava a serviço da Ré TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA”. 5.1. Não constatada violação aos artigos 750 do Código Civil e o art. 9o da Lei 11.442/07, dispositivos que tratam da responsabilidade do transportado referente a eventuais danos a coisa transportada; nenhuma relação com possíveis danos provocados pelos prepostos durante o trajeto, como é o caso dos autos, cuja responsabilidade de reparar os danos do acidente, como já definido pelo Tribunal no acordão rescindendo, foi atribuída à autora em razão de ter sido fato praticado por seu preposto no exercício de sua atividade de transporte da qual resulta proveito econômico à autora.
6. Do mesmo modo, em relação ao art. 489, § 1o, IV do CPC/2015, o acórdão rescindendo não incorreu em vício de fundamentação, uma vez que apreciadas, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
7. Demonstrado que a pretensão da autora é a de rediscutir a causa já decidida em definitivo, não podem ser acolhidos os argumentos para rescindibilidade, pois a rescisória - como via excepcional - não pode ser utilizada como mais uma instância recursal, vez que desempenha papel importante de contrapor a garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada, essencial para a preservação da segurança jurídica contida na relação processual.
8. Não há elementos nos autos que conduzam a conclusão positiva quanto a comprovação de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC para incidir a multa por litigância de má-fé. Mero ajuizamento de ação rescisória, ainda que improcedente o pedido, não pode ser tido como tal.
9. Ação rescisória julgada improcedente.